Tribunal: TJMT
Processo: 1020853-53.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Agravo Interno no 1020853-53.2025.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravada: PRICILA MARTINS DE LIMA.
Data do Julgamento virtual: 02 a 04/12/2025.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da autora, servidora contratada temporariamente como professora pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária e condenando o ente público ao pagamento de FGTS. O agravante requer a reforma da decisão, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais. A agravada pugna pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas renovações contratuais para a mesma função, em afronta ao art. 37, IX e § 2o, da CF/1988 e à LC/MT no 600/2017; (ii) determinar se, reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento do FGTS à servidora contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação temporária da autora, para a função de professora, perdurou de forma contínua entre 2022 e 2024, ultrapassando o limite de 24 meses previsto no art. 11, II, da LC/MT no 600/2017, o que caracteriza renovações sucessivas e descaracteriza o caráter excepcional da contratação.
As alterações legislativas posteriores que ampliaram os prazos de contratação (LCs no 719/2022 e 755/2023) não retroagem para alcançar contratos anteriores, nos termos do princípio tempus regit actum (LINDB, art. 6o).
A alegação de que os contratos foram precedidos de processos seletivos distintos não afasta o desvirtuamento, uma vez que houve continuidade na prestação dos serviços pela mesma pessoa, para o mesmo cargo, o que evidencia necessidade permanente e burla à regra do concurso público (CF/1988, art. 37, II).
O STF, no Tema 612 da Repercussão Geral (RE 658.026), definiu os requisitos para validade da contratação temporária, entre eles o caráter excepcional e a vedação à contratação para atender necessidades permanentes.
No julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), o STF reconheceu que, nos casos de desvirtuamento da contratação temporária, é devida a extensão de direitos como férias, 13o salário e FGTS.
A nulidade do vínculo em razão da afronta ao art. 37, § 2o, da CF/1988, atrai a aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, assegurando o direito ao FGTS, conforme pacificado pelo STF no Tema 916 (RE 765.320).
A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que a sucessiva renovação contratual para a mesma função caracteriza desvirtuamento e gera direito ao FGTS.
Os argumentos trazidos no agravo interno reproduzem fundamentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar fato novo ou tese jurídica apta a modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A sucessiva renovação de contratos temporários para o exercício da mesma função descaracteriza a natureza excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e na LC/MT no 600/2017.
O desvirtuamento da contratação temporária, quando destinada a atender necessidade permanente da Administração, acarreta a nulidade do vínculo por violação ao art. 37, § 2o, da CF/1988.
Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; CPC, art. 1.021, § 4o; LINDB, art. 6o; LC/MT no 600/2017, art. 11, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612, Plenário, j. 10.09.2020; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Plenário, j. 26.06.2020; STF, RE 765.320, Tema 916, Plenário, j. 05.06.2020; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, NU 1001267-18.2025.8.11.0006, j. 25.09.2025; NU 1089660-65.2024.8.11.0001, j. 22.09.2025; NU 1070947-42.2024.8.11.0001, j. 21.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020853-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRICILA MARTINS DE LIMA - CPF: 024.148.091-40 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1020853-53.2025.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: PRICILA MARTINS DE LIMA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da autora, servidora contratada temporariamente como professora pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária e condenando o ente público ao pagamento de FGTS. O agravante requer a reforma da decisão, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais. A agravada pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas renovações contratuais para a mesma função, em afronta ao art. 37, IX e § 2o, da CF/1988 e à LC/MT no 600/2017; (ii) determinar se, reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento do FGTS à servidora contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária da autora, para a função de professora, perdurou de forma contínua entre 2022 e 2024, ultrapassando o limite de 24 meses previsto no art. 11, II, da LC/MT no 600/2017, o que caracteriza renovações sucessivas e descaracteriza o caráter excepcional da contratação.

As alterações legislativas posteriores que ampliaram os prazos de contratação (LCs no 719/2022 e 755/2023) não retroagem para alcançar contratos anteriores, nos termos do princípio tempus regit actum (LINDB, art. 6o).

A alegação de que os contratos foram precedidos de processos seletivos distintos não afasta o desvirtuamento, uma vez que houve continuidade na prestação dos serviços pela mesma pessoa, para o mesmo cargo, o que evidencia necessidade permanente e burla à regra do concurso público (CF/1988, art. 37, II).

O STF, no Tema 612 da Repercussão Geral (RE 658.026), definiu os requisitos para validade da contratação temporária, entre eles o caráter excepcional e a vedação à contratação para atender necessidades permanentes.

No julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), o STF reconheceu que, nos casos de desvirtuamento da contratação temporária, é devida a extensão de direitos como férias, 13o salário e FGTS.

A nulidade do vínculo em razão da afronta ao art. 37, § 2o, da CF/1988, atrai a aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, assegurando o direito ao FGTS, conforme pacificado pelo STF no Tema 916 (RE 765.320).

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que a sucessiva renovação contratual para a mesma função caracteriza desvirtuamento e gera direito ao FGTS.

Os argumentos trazidos no agravo interno reproduzem fundamentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar fato novo ou tese jurídica apta a modificar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sucessiva renovação de contratos temporários para o exercício da mesma função descaracteriza a natureza excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e na LC/MT no 600/2017.

O desvirtuamento da contratação temporária, quando destinada a atender necessidade permanente da Administração, acarreta a nulidade do vínculo por violação ao art. 37, § 2o, da CF/1988.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; CPC, art. 1.021, § 4o; LINDB, art. 6o; LC/MT no 600/2017, art. 11, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612, Plenário, j. 10.09.2020; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Plenário, j. 26.06.2020; STF, RE 765.320, Tema 916, Plenário, j. 05.06.2020; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, NU 1001267-18.2025.8.11.0006, j. 25.09.2025; NU 1089660-65.2024.8.11.0001, j. 22.09.2025; NU 1070947-42.2024.8.11.0001, j. 21.09.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende a reanalise da matéria por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a decisão proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O objeto central dos autos consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária mediante renovações sucessivas, tornando-a nula por afronta ao art. 37, IX e § 2o, da Constituição Federal de 1988, bem como à Lei Complementar Estadual no 600/2017 e, consequentemente, se é devido o pagamento do FGTS.

Nesta senda, a Constituição Federal, em seu art. 37, IX, admite a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando exceção à regra do concurso público, prevista no inciso II do mesmo artigo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), estabeleceu os requisitos para a validade da contratação temporária:

"Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a
) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração."

No caso em apreço, a documentação acostada aos autos comprova que a autora exerceu a função de professora em regime temporário de forma contínua entre 2022 e 2024, totalizando período superior a 24 meses
. Tal circunstância evidencia renovações sucessivas que descaracterizam a natureza excepcional da contratação.

A Lei Complementar no 600/2017, do Estado de Mato Grosso, vigente à época do início da contratação (fevereiro de 2022), dispunha, em seu art. 11, inciso II, que as contratações por tempo determinado para a função de professor observariam o prazo máximo de 12 meses, admitida prorrogação por igual período, perfazendo, no total, o limite de 24 meses.

Ainda que o Estado alegue que alterações legislativas posteriores (LC no 719/2022 e LC no 755/2023) ampliaram os prazos máximos de contratação, tais modificações não podem retroagir para alcançar contratos celebrados anteriormente, em observância ao princípio do
tempus regit actum,
previsto no art. 6o da LINDB.

Ademais, a alegação de que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos não afasta a configuração do desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que restou caracterizada a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função, por período superior ao limite legal, o que revela necessidade permanente, e não temporária.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), firmou o entendimento de que servidores temporários não fazem jus a verbas como férias e 13o salário, salvo quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, hipótese em que se reconhece a nulidade do contrato.

Assim, reconhecida à nulidade da contratação, aplica-se o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que assegura o direito ao depósito do FGTS nos casos em que o contrato de trabalho for declarado nulo por violação ao art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, desde que mantido o direito ao salário — como se verifica na presente demanda.

Tal entendimento foi consolidado pelo STF no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/MG), que reafirmou a jurisprudência no sentido de que:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Dessa forma, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deve ser integralmente mantida.

É de suma importância ressaltar que situação análoga à dos autos já foi objeto de apreciação por esta Colenda Turma Recursal, conforme se depreende dos seguintes julgados, dentre os quais se destaca:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS SEM NOVO PROCESSO SELETIVO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. “(...).”
A ausência de processo seletivo para renovação de vínculo temporário fere o art. 37, IX, da CF/1988, descaracterizando a natureza excepcional da contratação e implicando a nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.
(...) Recurso inominado conhecido e desprovido. (N.U 1001267-18.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
CONCLUSÃO N.o 21/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90.
DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1089660-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.
A sucessão de contratos temporários por período prolongado (fevereiro/2019 a setembro/2024) para o exercício da mesma função evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, descaracterizando a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão do seu desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS à parte autora.
Agravo interno desprovido. (N.U 1070947-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025).”

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025